Tribunal: TJES
Processo: 5001360-98.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001360-98.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FREDERICO RODRIGUES SILVA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CÁLCULO JUDICIAL HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DOS CÁLCULOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.

1-
A teor do que preceituam os arts. 9º e 10 do CPC, o
Julgador, salvo nas hipóteses nas quais o contraditório é diferido (parágrafo único do art. 9º do CPC), não pode decidir acerca de fundamento sobre o qual a parte não teve oportunidade de se manifestar.

2-
Cumprimento de sentença extinto com a homologação dos cálculos apresentados pela contadoria sem que as partes pudessem se manifestar a respeito dos fundamentos lançados na sentença e demonstrar eventual equívoco no posicionamento encampado pelo Magistrado singular, o que importa em ofensa ao Princípio da Não Surpresa.

3- Sentença nula.

4- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001360-98.2021.8.08.0049

APELANTE: FREDERICO RODRIGUES SILVA

APELADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta por
Frederico Rodrigues Silva devido à Sentença proferida no ID 6006446, em que o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante acolheu a
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
oposta por EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia, homologou os cálculos realizados pela Contadoria do Juízo e, por conseguinte, julgou extinta a execução, na forma do art. 924, II, do Código de Processo Civil - CPC.

Nas razões de ID 6006448, o Apelante, preliminarmente, argui a nulidade da Sentença ao argumento de que as partes não foram intimadas acerca dos cálculos judiciais, ocorrendo a “
homologação dos cálculos sem que sequer tenha havido prazo para manifestação das partes
”, circunstância que evidencia a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ademais da inobservância ao que preceituam os arts. 9º e 10 do Diploma Processual.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que razão assiste ao Apelante, na medida em que, tão logo apresentado o cumprimento de sentença (ID 6006423) e oposta impugnação no ID 6006433, o Magistrado singular proferiu despacho no sentido de que, “
Havendo indicação de excesso de execução, remetam-se os autos à Contadoria deste Juízo para apuração
” (ID 6006443). Tão logo apresentada a planilha de atualização de débitos judiciais (ID 6006445), sobreveio, imediatamente, a Sentença objurgada.

Mister, assim, trazer à baila os dispositivos legais invocados no recurso:

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701 .

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Acerca do tema em discussão, José Miguel Garcia Medina

ensina que:

“[...] às partes deve ser reconhecido o direito de participar ativamente no procedimento de tomada da decisão judicial. Tal participação consiste em poder influir decisivamente nos destinos do processo (cf. o que se disse no comentário ao art. 5.º do CPC/2015, a respeito da teoria das relações de status, e doutrina ali citada). A manifestação mais rudimentar do princípio do contraditório dá-se através do binômio ‘informação + reação’. Esse princípio é também decorrente do princípio constitucional da isonomia (art. 5.º, caput e II da CF/1988; art. 7.º do CPC/2015), já que, se o juiz decidir apenas com base no que uma das partes tiver argumentado, dará a elas tratamento desigual. [...]
De modo nenhum pode-se admitir sejam as partes, ou uma delas, surpreendidas por decisão que se apoie, em ponto decisivo, numa visão jurídica de que não se tenham apercebido, ou considerada sem maior significado: o Tribunal deve dar conhecimento de qual direção o direito subjetivo corre perigo. Permitir-se-á apenas o aproveitamento, na sentença, dos fatos sobre os quais as partes tenham tomado posição.
Dentro da mesma orientação,
a liberdade concedida ao julgador de escolher a norma a aplicar, independentemente de sua invocação pela parte interessada, consubstanciada no brocardo
iura novit curia
, não dispensa a prévia ouvida das partes sobre os novos rumos a serem imprimidos à solução do litígio, em homenagem ao princípio do contraditório
. [...]. Vê-se que,
como uma das consequências do princípio, o órgão jurisdicional não pode proferir decisão com surpresa para as partes
.
Reconhece-se que, mesmo em se tratando de temas a respeito dos quais deva o juiz manifestar-se ex officio, deve o órgão jurisdicional, atento ao princípio do contraditório, ouvir a parte interessada, evitando-se, com isso, a prolação de ‘decisão surpresa’ para a parte, o que não se coadunaria com o princípio do contraditório
.” (
Sem grifos no original
)

Logo, o Julgador, salvo nas hipóteses nas quais o contraditório é diferido (parágrafo único do art. 9º do CPC), não pode decidir acerca de fundamento sobre o qual a parte não teve oportunidade de se manifestar.

Inclusive este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), em situações semelhantes à que ora se apresenta, tem reconhecido a impossibilidade de imediata prolação de sentença sem oportunizar à parte o exercício do contraditório. Senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE O VALOR DEPOSITADO. PREJUÍZO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo os arts. 9º e 10 do CPC, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, não podendo o Magistrado decidir, em algum grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 2. Ao extinguir a execução no primeiro ato após depósito efetuado pela empresa executada, o Magistrado consentiu com o valor indicado meses após o ajuizamento da ação, ao passo que o Município se insurge contra a quantia, apontando uma diferença de R$ 120.022,52 (cento e vinte mil e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos) relativa aos encargos legais. 3. A questão, por demandar análise mais aprofundada em 1º grau, enseja a nulidade da sentença proferida antes da intimação do apelante para se manifestar sobre o valor, violando frontalmente o princípio da vedação à decisão surpresa. 4. Recurso conhecido e provido, anulando-se a sentença.

(TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 5004853-23.2020.8.08.0048, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, julgado em 25/01/2024)

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA, AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – NULIDADE - RECURSO PROVIDO.

A homologação judicial dos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo sem prévia intimação das partes para se manifestarem caracteriza violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e vedação à prolação de decisão surpresa, rendendo ensejo à nulidade da decisão judicial. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003687-32.2022.8.08.0000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/04/2023)

Considerando, pois, que o cumprimento de sentença foi extinto sem que a parte autora pudesse se manifestar a respeito dos fundamentos encampados pelo Magistrado singular e tendo em vista ainda que “
a proibição da denominada decisão surpresa - que ofende o princípio previsto no art. 10 do CPC/15 - refere-se à questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, sendo certo que, em última análise, tal instituto se traduz em uma garantia das partes de poder influir efetivamente no provimento jurisdicional e, por conseguinte, conferir máxima eficácia aos princípios do contraditório e da ampla defesa
” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.051.687/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022), de rigor a anulação do
decisum
objurgado.

Ante o exposto, constatada a ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença recorrida e determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem, para que o Apelante possa ser previamente intimado a se manifestar acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de apelação.